Tribunal: CARF
Processo: 10820.900991/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.900991/2013-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.722 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
PER/DCOMP - ERRO DE FATO
Recorrente
ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
O presente processo trata de Recurso Voluntário contra o Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório emitido
eletronicamente referente ao PER/DCOMP dos autos.
O PER/DCOMP foi transmitido com o objetivo de compensar o(s) débito(s) nele
discriminado(s) com crédito de IRPJ, Código de Receita 5993.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10820.900991/2013-55
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900991/2013-55

De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a
compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
O interessado apresenta Manifestação de Inconformidade, alegando em síntese:

a) Afirma que a empresa pertence ao regime de apuração Lucro anual. No mês de janeiro a
março do ano de 2009, apurou seu IRPJ e CSLL baseado na Receita Bruta e acréscimos,
conforme tabela que apresenta.
b) Afirma que os valores descritos na tabela foram informados na DCTF. Ademais, na DIPJ
do ano calendário de 2009, nos meses de janeiro a março, equivocadamente, fora
informado que a empresa havia apurado seus impostos com base em balancete de redução
ou suspensão, o que não é verdade, tendo em vista que os impostos fora baseados na
RECEITA BRUTA.

O acórdão ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “não se confirma a
alegação de que o saldo negativo de IRPJ teria sido utilizado no PER/DCOMP n.o
03126.90931.210611.1.3.04- 9921. Diferente do alegado, o PER/DCOMP em litígio identifica
um DARF com o qual se teria efetuado suposto pagamento indevido ou a maior (PER/DCOMP,
Página 3, pasta "Darf IRPJ"). O "Tipo de Credito" de que ele trata é, literalmente, "Pagamento
Indevido ou a Maior" (PER/DCOMP, Página 1, pasta "Dados Iniciais"), e não "Saldo Negativo".
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900991/2013-55

Portanto, o crédito demonstrado na manifestação de inconformidade não se confunde com o
utilizado no PER/DCOMP”.
Inconformada com a decisão, o interessado apresenta Recurso Voluntário,
alegando em síntese:

a) Afirma que a Recorrente cometeu mero ERRO MATERIAL no
preenchimento da PER/DCOMP, onde se fez constar no campo “tipo de
crédito” o termo “pagamento indevido ou a maior” ao invés de “SALDO
NEGATIVO”.
b) Aduz a Recorrente é optante pela apuração do Lucro Real anual, sendo que
no ano-calendário de 2009 apurou as estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
apurando valor a pagar e realizando o recolhimento dos impostos nos
meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO.
c) Afirma que na apuração de seu Lucro Real no final do ano-calendário de
2009, a Recorrente apurou prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo
negativa de CSLL, como restou evidente através das informações
declaradas em sua DIPJ.
d) Logo, no ano-calendário de 2009, a Recorrente apurou SALDO
NEGATIVO de IRPJ e CSLL no mesmo montante das estimativas
recolhidas de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO.
e) Afirma que a verdade material deve prevalecer no processo administrativo
fiscal em epígrafe, uma vez que restou devidamente comprovado que os
créditos utilizados nas compensações se referem aos créditos de saldo
negativo de IRPJ/CSLL. Logo, as compensações devem ser homologadas
na melhor forma de direito.
f) No caso dos autos, comprovadas a liquidez e a certeza do direito creditório
da Recorrente, o que inclusive restou analisado e confirmado pelo acórdão
proferido pela DRJ, como demonstrado alhures, o pedido de compensação
transmitido pela Recorrente deve ser analisado considerando o efetivo
crédito apurado em DIPJ, desconsiderando eventuais erros no
preenchimento da declaração de compensação (DCOMP).
g) Aduz que a partir do protocolo do pedido de ressarcimento, “o contribuinte
passa a aguardar que a Administração apenas lhe defira um direito que lhe
é conferido por lei, e cuja demora, por certo, não lhe pode mais prejudicar,
pena de ‘esvaziar’ o próprio objetivo do incentivo concedido” (CARF.
Acórdão no 3301-002.642. Rel. Luiz Augusto do Couto Chagas. Sessão de
18/03/2015).
h) Verifica-se assim que a oposição de ato estatal impedindo a utilização ou
retardando o reconhecimento do direito creditório do contribuinte
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900991/2013-55

caracteriza resistência ilegítima da Fazenda Pública e possibilita a
incidência da correção monetária, desde a data do pedido administrativo de
ressarcimento, de modo a evitar seu enriquecimento sem causa.

Assim, requereu:

i.
O reconhecimento da conexão entre os processos administrativos n.o
10820.900990/2013-19, 10820.900991/2013-55, 10820.900992/2013-08,
10820.900993/2013-44, 10820.900994/2013-99 e 10820.900995/2013-33,
para DETERMINAR o apensamento de todos eles a fim de que sejam
julgados conjuntamente, conforme item III;
ii.
A homologação da compensação realizada pela Recorrente, haja vista a
comprovação da existência de saldo negativo de IRPJ e CSLL em 2009,
reconhecendo a prevalência da verdade material frente ao mero erro
material de preenchimento do PER/DCOMP, conforme itens IV.I, IV.II e
IV;
iii.
A conversão do julgamento em diligência para verificação da efetiva
existência do saldo negativo mencionado.
iv.
DETERMINAR a correção do direito creditório da Recorrente pela
SELIC, a partir do protocolo do pedido de ressarcimento, nos termos do
item IV.V.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise da decisão recorrida é possível depreender que a Manifestação de
Inconformidade não foi acolhida em razão de 02 fundamentos: (i) Indicação incorreta do crédito,
e; (ii) Inexistência de crédito disponível.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.722 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.900991/2013-55

Por outro lado, a Recorrente alega ter cometido um simples erro de fato na
indicação do crédito por se tratar de saldo negativo e não, de pagamento a maior de estimativa.
Promoveu a retificação apenas da sua DIPJ e demonstrou como fez sua escrituração.
É assente neste conselho que o erro de fato, quando claramente demonstrado, não
se constitui em óbice para o contribuinte compensar créditos de sua titularidade. Logicamente,
caberia ao contribuinte fazer prova do seu erro.
Por sua vez, além das explicações trazidas em sede de manifestação de
inconformidade o contribuinte apenas trouxe aos autos DIPJ, DARFs e planilhas demonstrativas,
desacompanhadas de qualquer documento fiscal ou contábil correspondente.
Entretanto, cumpre ressaltar que em momento algum tal fato foi explicitado seja
no Despacho Decisório seja na DRJ. Como o contribuinte não promoveu a retificação da sua
DCTF seria lógico que o valor confessado corresponderia ao valor recolhido e nenhum crédito
seria identificado.
Por sua vez, o contribuinte trouxe aos autos os documentos que entendia que
faziam prova do seu direito.
Diante de tal fato e da razoabilidade das razões articuladas em seu Recurso, em
atenção ao princípio da verdade material, entendo que o presente processo deva ser convertido
em diligência para que a unidade de origem:
a) Intime o contribuinte para apresentar os documentos contábeis e fiscais
(Balancetes, Razão e LALUR) do período correspondente, detalhando e
identificando a origem do crédito indicado no presente PER/DCOMP;
b) Analise os documentos e razões apresentadas pelo contribuinte e emita parecer
conclusivo acerca da comprovação ou não da existência do saldo negativo
alegado;
c) Do parecer conclusivo intimar o contribuinte para querendo se manifestar no
prazo de 30 dias;
d) Após, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital